Tribunal: TCU
Processo: 007.576/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6099/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.576/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Emmanouilidis (XXX.697.260-XX); Carmem Perusso da Fontoura (XXX.613.470-XX); Clarissa de Santis Morais (XXX.403.280-XX); Daniela Castro Ferreira (XXX.782.200-XX); Diego Roberto Lesniki Pintos (XXX.442.270-XX); Gustavo Weiller Meneghini (XXX.545.470-XX); Manuela Camerini da Rosa (XXX.807.780-XX); Nayara Fatima Favretto (XXX.628.620-XX); Patricia Marangon (XXX.465.260-XX); Ryan dos Santos Rosa (XXX.255.570-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.